Tribunal: TJBA
Processo: 8117205-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8117205-61.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: EVERALDO DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): VITOR SILVA SOUSA EMBARGADO/APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Advogado(s):MARCELO ANDRE CANHADA FILHO, TIAGO CAMPOS ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO DESALINHADA COM AS PREMISSAS FÁTICAS DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES EFETIVAMENTE DEVOLVIDAS AO TRIBUNAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute alegada inscrição indevida do nome da parte autora em sistema de informações de crédito. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão analisou a controvérsia com base em premissas fáticas distintas daquelas delimitadas nos autos, deixando de enfrentar adequadamente as questões efetivamente devolvidas à apreciação do Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao apreciar a controvérsia com base em premissas fáticas diversas das estabelecidas no processo, deixando de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Configura omissão relevante a hipótese em que o órgão julgador deixa de examinar questão jurídica efetivamente devolvida ao Tribunal, especialmente quando a controvérsia é apreciada a partir de premissas fáticas distintas daquelas delimitadas pelas partes. O art. 489, §1º, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Verificado o descompasso entre os fundamentos do acórdão e o núcleo da controvérsia submetida à apreciação do Tribunal, impõe-se o acolhimento dos embargos para assegurar a adequada prestação jurisdicional, mediante a anulação do acórdão e a realização de novo julgamento da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: Configura omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, a decisão que aprecia a controvérsia com base em premissas fáticas distintas daquelas delimitadas no processo. A decisão judicial não se considera fundamentada quando deixa de enfrentar argumentos relevantes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC. Constatado descompasso entre os fundamentos do acórdão e as questões efetivamente devolvidas ao Tribunal, os embargos de declaração devem ser acolhidos para anular o julgado e determinar novo julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nº 8117205-61.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante EVERALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS e Embargado SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, determinando o retorno dos autos para novo julgamento do recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.